Tribunal: TJES
Processo: 5007864-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007864-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILSON ROBERTO DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007864-66.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ADEILSON ROBERTO DA CRUZ

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ADEILSON ROBERTO DA CRUZ
contra a sentença proferida em
ID 6088899
do processo, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e revogo a decisão de Id. 26159288.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que houve falha de segurança do banco recorrido e que terceiros tiveram acesso aos dados do seu contrato de financiamento de veículo, e com isso fraudaram o boleto de quitação.

Por sua vez, a instituição recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/autor pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais sob argumento de que houve falha de segurança do banco recorrido e que terceiros tiveram acesso aos dados do seu contrato de financiamento de veículo, e com isso fraudaram o boleto de quitação.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, estão cada vez mais frequentes os golpes em que falsários se utilizam de informações de dívidas de consumidores e entram em contato na tentativa de recebimento do crédito sob alegação de estar fazendo uma negociação, normalmente com propostas bem atrativas, induzindo o pagamento imediato.

Neste cenário, todos que fazem uso de transações via internet estão cientes dos riscos relacionados à atuação de estelionatários, que fazem uso de estratégias variadas para alcançar vantagem indevida. Dessa forma, os usuários não podem desconhecer as regras mínimas de segurança, que são amplamente divulgadas, devendo ficar atentos para cada detalhe dos negócios celebrados on-line, a fim de que não figurem como vítima de um golpe.

Vejamos um trecho da sentença:

Isso porque está evidente nos autos que os mencionados danos foram causados por terceiro, que, por meio de contato através do Whatsapp identificou-se como representante do banco requerido e emitiu boleto fraudulento. Não houve nesta conduta qualquer participação do banco. Pelo contrário, vê-se erro fundamental do autor e sua contribuição para que esses fatos ocorressem, na medida em que ele deixou de tomar os cuidados necessários para realização da transação.

É massivamente divulgado pelos meios de comunicação e é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser tomados num ambiente virtual e, dessa forma, competia ao autor verificar a veracidade da oferta de quitação antes de realizar o pagamento.

Nota-se que o autor não efetuou o pagamento pelos meios usuais, aceitando o contato por meio desconhecido. As mensagens eletrônicas trocadas pelo Whatsapp não identificavam sequer o interlocutor. O boleto enviado para pagamento também diferia dos boletos usuais, inclusive no que tange ao banco emissor da cobrança.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a alegação de que o recorrido não concorreu para a ocorrência da situação, não podendo ser responsabilizado, em razão de não se verificar qualquer falha na prestação de seus serviços.

Constata-se da conversa juntada com a inicial que se inicia com a aprovação de uma “contraproposta”, o que induz a crer ter havido uma negociação anterior. Somado a isso, em seguida, a suposta atendente diz tentar localizar o contrato e o recorrente prontamente passa as informações de CPF, CEP, nome completo, além de endereços de e-mails pessoais, o que certamente foi utilizado para formação do boleto fraudulento.

Assim, apesar da lamentável experiência vivenciada pelo recorrente, ao revés do alegado, tenho que não há que se falar em reforma da sentença.

Isto porque, do que se depreende dos autos é que não se vislumbra conduta da instituição financeira recorrida que tenha contribuído, de fato, para o evento danoso ao recorrente.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO GERADO POR AGENTE FRAUDADOR
.
Consumidora que solicitou segunda via de boleto em site diverso da financeira ré. Excludente de responsabilidade do fornecedor aplicada. Exegese do artigo 14, §3º, II, do CDC. Consumidor que deixou de fazer o mínimo para mitigar eventual prejuízo, ou seja, solicitar segunda via de boleto para pagamento nas plataformas de atendimento da própria financeira, bem como conferir os dados do beneficiário do pagamento que constavam no boleto recebido. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001410-54.2021.8.26.0224; Relator (a): Alexandre Andreta dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Guarulhos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 01/10/2021).

EMENTA:
RELAÇÃO DE CONSUMO – BOLETO FALSO - FALTA DE NEXO CAUSAL - FORTUITO EXTERNO - Não possui responsabilidade a casa bancária pelo pagamento de boleto falso quando o consumidor acessa sítio eletrônico diverso do sítio oficial, imprime por sua conta e risco um boleto e o paga sem identificação de beneficiário - Culpa exclusiva da vítima que de modo incauto foi vítima de estelionato, sem qualquer participação da instituição financeira, que foi igualmente vítima da utilização de sua marca por criminosos - Causa de excludente de responsabilidade objetiva da instituição financeira nas espécies "inexistência de defeito na prestação dos serviços" e "culpa exclusiva da vítima" Sentença reformada Recurso provido para afastar a responsabilidade do banco réu. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007224-43.2020.8.26.0016; Relator (a): Camila Rodrigues Borges de Azevedo; Órgão Julgador: Oitava Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - Juizado Especial Cível Anexo FAAP; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Desse modo, demonstrada a inexistência de concorrência do Recorrido em relação ao pagamento em questão, na medida em que o Recorrente foi vítima de fraude, não há como imputar ao banco a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo recorrente, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Suspende-se
, no entanto, a
exigibilidade
da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)